Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-78.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003096-78.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARCIO ANTONIO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 945.230.101-53 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PIERONI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO
,
c/c
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão
na sentença recorrida
, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da ação previdenciária nº1003096-78.2018.8.11.0006 proposta por Márcio Antônio dos Santos Cruz, julgou procedente o pedido exordial
, sob a seguinte deliberação:
“ (...)
Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a MARCIO ANTONIO DOS SANTOS CRUZ, a partir do requerimento administrativo, perdurando até sua devida efetivação, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica, no valor legal, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). CONDENO o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que a referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. P.R.I.C.
”
(Id. 169885153)

Opostos embargos de declaração pelo requerente, ora apelado, estes foram acolhidos para fazer integrar a sentença
de id. 96003652, a concessão da aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho – tipo B92 -, com a DIB na data da cessação do auxílio doença por acidente do trabalho, ocorrida em 13/04/2017 (documento id. 17381908, página 13). (id. 169885158).

Em suas razões, o apelante argumenta que é indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao apelado tendo em vista a constatação de incapacidade temporária.

Alega que o apelado é detentor de capacidade uniprofissional/multiprofissional, passível de reabilitação profissional, ou seja, aduz que não existe incapacidade omniprofissional (para todas as atividades).

Prequestionamento quanto à violação dos artigos
42, 59 e 60 todos da Lei nº 8.213/91,
bem como o artigos
195, § 5º e
201, caput, inciso I, da
CRFB
/88.

Por fim, requer
o INSS o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença proferida pelo douto juízo “
a quo
”,
para que seja concedido o auxílio por incapacidade temporária no lugar da aposentadoria por incapacidade permanente.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 169885168).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 171014152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme, relatado
trata-se de recurso de apelação, interposto
p
elo Instituto Nacional do Seguro Social
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara Cível
da Comarca de
Cáceres

que, nos autos da

ação previdenciária

proposta
por Márcio Antônio dos Santos Cruz
, julgou
procedente
o
pedido
, condenando o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez ao requerente.

Verifico que o apelado teve o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho concedido em data de 14/03/2014 e cessação em 04/12/2015. (id. 169883332)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (
id.
169882638
),
o qual concluiu pela incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) b) A doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?” Resposta: PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PÓS TRAUMA POR ACIDENTE DURANTE JORNADA DE TRABALHO EM SETEMBRO DE 2014 ENVOLVENDO TORNOZELO E PÉ. SUBMETIDO A CONDUTA CIRÚRGICA TRAUMÁTICA IMEDIATA, EVOLUINDO COM COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS E ATUALMENTE APRESENTA SEQUELAS DEFINITIVAS DO CONJUNTO ARTICULAR DO TORNOZELO E PÉ: CID10: S 82.2, significando: FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA; [ATESTADO MÉDICO EMITIDO PELO ORTOPEDISTA DO SETOR DE ORTOPEDIA DO HRCAF EM SETEMBRO DE 2014, ID: 14067097 - PÁG. 2] CID10: S 97.0, significando: LESÃO POR ESMAGAMENTO DO TORNOZELO; [ATESTADO MÉDICO EMITIDO PELO ORTOPEDISTA DO SETOR DE ORTOPEDIA DO HRCAF EM SETEMBRO DE 2014, ID: 14067097 - PÁG. 2] CID10: S 97.8, significando: LESÃO POR ESMAGAMENTO DE OUTRAS PARTES DO TORNOZELO E DO PÉ; [ATESTADO MÉDICO EMITIDO PELO ORTOPEDISTA DO SETOR DE ORTOPEDIA DO HRCAF EM SETEMBRO DE 2014, ID: 14067097 - PÁG. 2] CID10: T 93, significando: SEQÜELAS DE TRAUMATISMOS DO MEMBRO INFERIOR; [CONDIÇÃO IDENTIFICADA DURANTE EXAME FÍSICO PERICIAL PARA ESTE ATO – COMPROMETIMENTO COM SEQUELA OSTEOLIGAMENTAR DO CONJUNTO ARTICULAR DO TORNOZELO E PÉ DIREITOS]
“l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? ” Resposta: SIM; FAZ-SE NECESSÁRIO OFERTAR O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL[1] E ASSIM, QUALIFICAR DE FORMA JUSTA E DIGNA. [1]É A ASSISTÊNCIA EDUCATIVA OU REEDUCATIVA E DE ADAPTAÇÃO OU READAPTAÇÃO PROFISSIONAL, INSTITUÍDA SOB A DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (RP), VISANDO PROPORCIONAR AOS BENEFICIÁRIOS INCAPACITADOS PARCIAL OU TOTALMENTE PARA O TRABALHO, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, INDEPENDENTE DE CARÊNCIA, E ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OS MEIOS INDICADOS PARA O REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO E NO CONTEXTO EM QUE VIVEM (ARTIGO 89 DA LEI Nº 8213/1991 E ARTIGO 136 DO DECRETO Nº 3.048/1999. DESTA FORMA, A SEQUELA É DEFINITIVA, PORÉM NÃO O INCAPACITA PARA TODO E QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA, FAZENDO A NECESSIDADE DE SUBMETER A ASSISTÊNCIA CONFORME ARTIGO 89 DA LEI Nº 8213/1991 E ARTIGO 136 DO DECRETO Nº 3.048/1999.
DESTA FORMA, MANTÉM-SE A
CONCLUSÃO: O Periciado, Sr. Marcio Antônio dos Santos Cruz, PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PÓS TRAUMA POR ACIDENTE DURANTE JORNADA DE TRABALHO EM SETEMBRO DE 2014 ENVOLVENDO TORNOZELO E PÉ. SUBMETIDO A CONDUTA CIRÚRGICA TRAUMÁTICA IMEDIATA, EVOLUINDO COM COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS E ATUALMENTE APRESENTA SEQUELAS “DEFINITIVAS” DO CONJUNTO ARTICULAR DO TORNOZELO E PÉ. CONFIGURA INCAPACIDADE DE CARÁTER PARCIAL E “PERMANENTE”, CONTEMPLANDO AUXÍLIO ACIDENTE CONFORME REGRAS E INCLUSÃO NO PROGRAMA PCD CONFORME LEI 8.213/1991.”

Nota-se que, demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é permanente.

Ademais, convém salientar, que o apelado desempenhava as atividades braçais junto ao Frigorífico Sol Nascente LTDA., e conforme consta nos autos, possui baixa instrução e pouca qualificação técnica, e após todo ocorrido, adquiriu;
- traumatismo de músculo e de tendão não especificado ao nível da perna; - ferimentos múltiplos do tornozelo e do pé; - fraturas múltiplas do pé; - fratura da diáfise da tíbia; - lesão por esmagamento do tornozelo; - lesão por esmagamento de outras partes do tornozelo e do pé.

O laudo pericial registrou que
o apelado é “ (...)
PORTADOR DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PÓS TRAUMA POR ACIDENTE DURANTE JORNADA DE TRABALHO EM SETEMBRO DE 2014 ENVOLVENDO TORNOZELO E PÉ. SUBMETIDO A CONDUTA CIRÚRGICA TRAUMÁTICA IMEDIATA, EVOLUINDO COM COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS E ATUALMENTE APRESENTA SEQUELAS “DEFINITIVAS” DO CONJUNTO ARTICULAR DO TORNOZELO E PÉ.”

Assim, estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que as lesões causadas por se tratar de um trabalhador braçal, com escolaridade mínima o incapacitam para o desempenho da função habitual.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023